Tribunal: TJPA
Processo: 0008590-93.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008590-93.2014.8.14.0006

APELANTE: RAQUEL PRAXEDES OLIVEIRA, CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: BELGICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008590-93.2014.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE:
RAQUEL PRAXEDES OLIVEIRA, CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADO:
FABRICIO MIRANDA SIZO – OAB/PA 10.331-A

APELADA:
BELGICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ADVOGADO:
FELIPE ALMEIDA GONCALVES – OAB/ PA 25.065-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PROPAGANDA ENGANOSA
. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA. DESVALORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
RAQUEL PRAXEDES OLIVEIRA, CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA
, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2637884, proferida pelo M.M. Juízo da comarca de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos da inicial da ação de indenização por danos morais e materiais por propaganda enganosa movida pelos apelantes em face da apelada.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação no id. 2637885, onde em apertada síntese, alegam, novamente, o suposto engano publicitário, em virtude da entrega do imóvel com características em dissonância daquelas veiculadas em propaganda de venda do empreendimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se minorar os honorários aplicados.

Contrarrazões ofertadas no id. 2673273, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimados a realizarem audiência de conciliação em 27/09/2023, somente a parte apelada de manifestou declinando pela impossibilidade de acordo. (Id 16351690).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Cinge-se à controvérsia dos autos em aferir se houve engano na propaganda de venda de empreendimento com a indicação de área bosqueada dentro no condomínio.

Pois bem.

Na hipótese do caso concreto, os apelantes informam que restava claro na propaganda, a disponibilização de área arborizada condizente a pelo menos 92m2 na entrada do condomínio.

No entanto, não consta nos autos nenhuma comprovação do alegado. Evidencia-se do conjunto probatório, que os suplicantes não lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo prova de que a requerida lhe prestou informações inadequadas sobre a metragem do empreendimento ou, em outras palavras, que os teria feito acreditar que seria implementado na entrada do condomínio a área esperada.

Ao contrário, consta metragem específica da frente do imóvel na medida de (26,87m2), informados em certidão apresentada pelos próprios autores e, como bem informado na sentença, datada de 2008, antes da compra realizada por estes em 2009. (Id. 2637871, pág. 3).

Assim, verifico que não houve divulgação ou propaganda enganosa por parte da apelada.

No que tange ao dano material alegado, em virtude da desvalorização do imóvel pelo estabelecimento de uma agência bancária no local, percebo que os apelantes se limitaram as alegações genéricas sem, no entanto, comprovarem de fato a desvalorização apontada.

Vejamos o que dispõe o Código Civil:

Art.
944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Nesse sentido, ausente a comprovação do dano, não há que se falar em indenização material pleiteada, tampouco dano moral.

Nesse sentido, colaciono so seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024